Tribunal: TJMT
Processo: 0030754-49.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030754-49.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA - CPF: 702.992.931-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADIA JESUS DA SILVA - CPF: 002.250.011-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
1. REDUÇÃO DO INCREMENTO DA PENA BASILAR.
IMPROCEDÊNCIA. TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS CONSIDERADAS COMO MAUS ANTECEDENTES (ART. 59, DO CP). INCREMENTO QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM O CASO.
2. ABRANDAMENTO DE REGIME DE PENA.
IMPERTINÊNCIA. PENA FINAL ESTABELECIDA PELO JUÍZO SINGULAR ACIMA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO (ART. 33, §2o, “A” e §3o DO CP). RÉU REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 269/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Inviável a redução das penas quando não restar evidenciada qualquer ilegalidade ou erro nos respectivos cálculos dosimétricos.
In casu,
o Juízo oficiante utilizou três condenações com trânsito em julgado na 1a fase da dosimetria da pena, para promover o recrudescimento do vetor maus antecedentes no patamar de 2 anos de reclusão, sendo inviável ante a proporcionalidade que se constata, falar-se em qualquer alteração.

2
.
A aplicação da pena definitiva no patamar acima de 8 anos de reclusão, aliada à reincidência do apelante e à depreciação da pena basilar na primeira fase da dosimetria, são fatores que impedem a fixação de regime menos severo que o fechado (art. 33, §2o, alínea “a” e §3o do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nádia Jesus da Silva
e
Ronnie Kenpes Fernandes da Fonseca
foram condenados pelo
M.M. Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá-MT

às penas de
3 anos, 10 meses
e
20 dias
de
reclusão
em regime
aberto
e ao pagamento de
388 dias-multa
e, de
8 anos
e
2 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
817 dias-multa
em regime
fechado
, respectivamente,
porque praticaram o crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33
e art.

40, inciso III,

ambos
da Lei no. 11343/06, c/c art. 29 do CP) (ID 1793227708).

Em suas
razões
, apenas a Defesa de
Ronie Kenpes Fernandes da Fonseca

almeja o
redimensionamento do
quantum
de aumento promovido pelo magistrado sentenciante na
pena basilar
porque segundo ele é desproporcional e, por fim, o
abrandamento de regime de cumprimento da pena
(ID 179322745).

Em suas
contrarrazões
o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
do apelo

(ID 179322747).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 182162198), conforme sumário que segue transcrito:

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional (artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Requestada a retificação da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal - Inviabilidade – Pena-base do crime acentuada por conta dos maus antecedentes – Existência de ações penais com trânsito julgado em desfavor do Recorrente – Pretendida a modificação do regime de cumprimento inicial de pena – Improcedência – O cotejo entre a quantidade de pena aplicada e a reincidência obstam a estipulação de regime mais brando, nos moldes do art. 33, §2o, do Código Penal - Manutenção da Sentença –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 10.07.2019,
Nádia Jesus da Silva

trazia consigo

substâncias entorpecentes destinadas à comercialização sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
que seriam entregues ao seu convivente, o reeducando
Ronnie Kenpes Fernandes da Fonseca
que cumpria pena em regime fechado na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Assim,
Nádia
foi conduzida até uma sala do presidio para ser interrogada acerca dessa informação, a qual confirmou que entraria com a droga no presídio com o objetivo de entregar ao seu convivente
Ronnie
e de maneira espontânea ela entregou os entorpecentes aos agentes penitenciários.

A Agente Penitenciária
Dyane Ferreira Silva
relatou a dinâmica do crime de tráfico de drogas praticados pelos réus, nas duas fases da persecução penal, esclarecendo que após receberem informações de que
Nádia
estaria portando drogas na Penitenciária, interrogaram-na a respeito, em uma sala, momento em que ela confessou que estaria de fato transportando droga para entregar ao seu convivente
Ronnie
que cumpria pena no estabelecimento carcerário e que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (ID
179321021 - Pág. 19 e ID
1
79322673). O Agente Penitenciário
Hosiel Ferreira da Silva
confirmou as palavras de
Dyane
(ID 179321021 - Pág. 22/23 e ID 179322673).

Nádia Jesus da Silva
confessou a autoria do delito, tanto na fase policial quanto na fase judicial, no sentido que estava portando a droga, que iria entregar ao seu convivente
Ronnie
e receberia a quantia de R$ 1.000,00 (ID
179321021 - Pág. 31/32 e ID 179322673).

Após a regular instrução, o Juízo singular julgou procedente a denúncia e os condenou
pela prática do crime de
Tráfico de Drogas (art. 33
e art. 40, inciso III, ambos
da Lei no. 11343/06, c/c art. 29 do CP) às penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 388 dias-multa em relação à
Nádia
e, de 8 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 817 dias-multa em regime fechado, em relação à
Ronnie.

Nesta instância, apenas a defesa de
Ronnie
busca a redução da pena basilar e a modificação do regime de pena, enquanto
Nádia
optou por não recorrer da sentença (ID 179322715).

Não havendo contestação quanto à materialidade e autoria delitivas, passo à análise dos pedidos quanto à dosimetria da pena.

É o relato do necessário.

1
.
DOSIMETRIA -

PENA BASILAR

A defesa sustenta que a pena-base deve ser readequada para o patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, por entender que o aumento aplicado pelo magistrado (de 2 anos de reclusão) é desproporcional.

Alega-se que
“o Juízo
a quo aduziu que em relação ao artigo 42 da Lei de Drogas,
não avia motivos para a exasperação, porque mostrou-se circunstância neutra”
e, ainda, que o Juiz oficiante
“indicou condenações com trânsitos em julgado e para isso
elevou a pena-base do tráfico de drogas em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multas acima do mínimo legal
”
(ID 179322745).

No ponto de interesse, transcrevo trecho da sentença:

“B) DO ACUSADO RONNIE KENPES FERNANDES DA FONSECA:

Primeira fase:

(...)

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou 324,11 g (trezentos e vinte e quatro gramas) de cocaína.

(...)

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta
04 (quatro) condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela
, conforme antecedentes criminais juntados no ID 114222033 e RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA que acompanha a presente.

Nesta fase,
VALORO
como maus antecedentes 03 (três) condenações do réu, as quais foram proferidas nos Autos n° 2005/135 – Código n° 29357, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Nova Mutum/MT (art. 12, da Antiga Lei de Drogas); Autos n° 2008/08 – Código n° 37528, que tramitou perante o r. juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (art. 157, § 2°, do CP); e Autos n° 0015477-08.2010.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca (art. 157, §2o, I e II, do CP, c/c art.244-B,
caput
, do ECA), as quais estão sendo fiscalizadas no Executivo de Pena n° 0009058-11.2006.811.0042 (SEEU), sendo certo que a quarta condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar
bis in idem
.

(...)

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
” sic. Destaque original (ID 179322708).

Feito esse breve recorte, noto que o magistrado considerou 3 condenações definitivas em desfavor do apelante, aptas para gerarem
maus antecedentes
na 1a fase da pena (PEP de no. 0009058-11.2006.811.0042) de maneira escorreita, tendo em vista que necessária maior reprovação nesse ponto, do que para àquele que possui apenas uma condenação apta a ser considerada nesta fase como maus antecedentes, por exemplo.

Anoto que a AP de Código no. 29357 transitou em julgado em 17.01.20117, a, AP de Código n°. 37528 transitou em julgado em 16/12/2003 e, por fim, a AP de no. 0015477-08.2010.8.11.0042 transitou em julgado em 20/08/2015, consoante pesquisa realizada no sistema
PRIMUS,
sendo, portanto, capazes de gerarem maus antecedentes, porque transitadas em julgado antes da data dos presentes fatos (10.07.2019) e constantes no PEP de no. 0009058-11.2006.811.0042, em que o paciente cumpre pena total de 26 anos e 4 meses de reclusão.

Assim, sem delongas, uma vez que considerada pelo Juízo oficiante
três condenações definitivas
capazes de gerarem
maus antecedentes
,
não há que se falar na readequação do acréscimo operado pelo magistrado.

Em caso semelhante, colaciono julgado deste TJMT:

“... Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado (...)”. (N.U 0002149-70.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

Reforçando esse raciocínio, este Tribunal de Justiça sedimentou Enunciado no. 39 da Turma de Câmaras Reunidas, que assim dispõe:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Logo, não há modificação a ser promovida nesta instância.

2. DO REGIME DE PENA

Por fim, a defesa requer a modificação do regime de pena, do fechado para o semiaberto, uma vez que o magistrado estabeleceu o regime mais rigoroso, pautando-se em uma condenação ocorrida há 15 anos, além do quê, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis com exceção da reincidência, invocando, para isso, o princípio da proporcionalidade e que a decisão viola o disposto na Súmula 719 do STF, sob a qual diz que: “
A imposição de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
e que seria aplicável ao caso o teor da Súmula 269 do STJ.

A condenação utilizada na segunda fase da pena para agravá-la em razão da reincidência, corresponde à AP de no. 0012048-57.2015.8.11.0042, com data da baixa em 29.10.2019 (Antecedentes Criminais de ID 179322705 – Pág. 3).

Conquanto o esforço da defesa em almejar o abrandamento do regime de pena, tratando-se de
réu reincidente
em crime doloso, cuja pena-base foi exasperada em razão de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP (maus antecedentes), entendo não haver espaço para o abrandamento do regime prisional.

Além do mais, a pena do apelante foi fixada em
8 anos
e
2 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
817 dias-multa
em regime
fechado
, sendo aplicável, portanto, o art. 33, §2o, alínea “a” do CP que assim dispõe:
“
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
”.

Desse modo, não cabe a orientação contida no enunciado Sumular no. 269, do Superior Tribunal de Justiça de que é
“admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, seja porque a pena final apelante foi estabelecida em patamar acima de 8 anos de reclusão, seja por ele ser reincidente, seja porque ostenta circunstância judicial negativa na primeira fase da pena.

Sobre o tema:

“(...) A pena imposta – superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”) (..)”. (N.U 0004986-70.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022).

Logo, é
legítima a adoção do regime fechado para cumprimento de pena, quando a pena final ultrapassa 8 anos de reclusão, além de presente circunstância judicial desfavorável (art. 33, §2o, “a” e §3o, CP).

3. DISPOSITIVO

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023